Tribunal: TJES
Processo: 5000014-48.2023.8.08.9101
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000014-48.2023.8.08.9101
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLGA MARIA FARIAS GUIMARAES
RECORRIDO: MOTOROLA DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000014-48.2023.8.08.9101
Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: OLGA MARIA FARIAS GUIMARAES
RECORRIDO:
MOTOROLA DO BRASIL LTDA; B2W COMPANHIA DIGITAL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. AFIRMA A PARTE AUTORA TER RECEBIDO DE PRESENTE UM APARELHO CELULAR DA MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G4 XT1640, NÚMERO DE SÉRIE 354119079590014, PELO QUAL FOI PAGO O VALOR DE R$ 1.099,00 (um mil e noventa e nove reais). ALEGA QUE, EM MENOS DE UM ANO DE USO, O CELULAR APRESENTOU DEFEITOS (SUPERAQUECIMENTO DA BATERIA COM ENCURVAMENTO DO APARELHO). ADUZ TER BUSCADO ÀS RÉS A FIM DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE FORMA EXTRAJUDICIAL, MAS, SEM ÊXITO. PUGNA, NESTES TERMOS, SEJAM AS RÉS CONDENADAS AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
A SENTENÇA DE PISO EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
. INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA. APESAR DE A PARTE AUTORA APRESENTAR, EM SEDE RECURSAL, UM COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA A FIM DE DEMONSTRAR QUE RESIDE EM NOVA VENÉCIA, NOTA-SE QUE, PELOS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A PETIÇÃO INICIAL, O FORO COMPETENTE PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO É O DE SÃO MATEUS/ES, TENDO EM VISTA QUE ESTE É O REAL ENDEREÇO DE DOMICÍLIO DA AUTORA (ART. 4º DA LEI 9.099/95). ASSIM, CONSIDERANDO QUE O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA COM ENDEREÇO EM NOVA VENÉCIA FOI APRESENTADO APENAS EM SEDE RECURSAL, DEIXA-SE DE ANALISÁ-LO, VEZ QUE SE TRATA DE DOCUMENTO QUE DEVERIA SER JUNTADO AOS AUTOS NO MOMENTO DA
PROPOSITURA DA AÇÃO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)